Tribunal: TJSP
Processo: 2223101-82.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
r 90/2017, e, por arrastamento, os efeitos do inciso XIV do art. 95, da mesma lei, com a redação dada pela Lei Complementar no 87/2017; bem como (II) para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.138/2007 e, por arrastamento, da Lei 2.844/2003.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2223101-82.2022.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

21/08/2023

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Instituição de "abono natalício" aos servidores municipais – Concessão de vantagens de qualquer natureza que depende da presença de interesse público ou das exigências do serviço – Inteligência do artigo 128 da Constituição Estadual - Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência – Autonomia municipal que deve ser

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Instituição de "abono natalício" aos servidores municipais – Concessão de vantagens de qualquer natureza que depende da presença de interesse público ou das exigências do serviço – Inteligência do artigo 128 da Constituição Estadual - Ofensa aos princípios da moralidade, razoabilidade, interesse público e eficiência – Autonomia municipal que deve ser exercida dentro dos limites constitucionais - Violação aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual - Ação procedente, para (I) declarar a inconstitucionalidade do inciso XIV do art. 95, da Lei 325/1959, com redação dada pela Lei Complementar 90/2017, e, por arrastamento, os efeitos do inciso XIV do art. 95, da mesma lei, com a redação dada pela Lei Complementar no 87/2017; bem como (II) para declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.138/2007 e, por arrastamento, da Lei 2.844/2003.